Tribunal: TJMT
Processo: 64292-81.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0064292-81.2018.811.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ERIVELTO BORGES JUNIOR

Recorrido(s): ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 02/07/2020

E M E N T A
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TAXA DE ESGOTO –
INCOMPETÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – SENTENÇA EXTINTIVA
REFORMADA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COBRANÇA DEVIDA – DISPONIBILIDADE DOS
SERVIÇOS – VISTORIA IN LOCO – SISTEMA DE TRATAMENTO OPERADO PELA
CONCESSIONÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Afasto a incompetência deste Juízo, posto que não se revela necessária a
realização de prova pericial ao presente caso. E, estando a causa madura
para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em
atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos
moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015.
Em que pese as alegações do Recorrente, há disponibilidade de serviços de
tratamento de esgoto para o imóvel em que reside, o que implica na
possibilidade de cobrança da taxa em testilha, sendo obrigatória a ligação do
sistema privado ao público, bem como, pela solidariedade do sistema onde a
rede de esgoto passa. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Ademais, em vitória in loco realizada pela Recorrida, a mesma constatou que
o sistema de tratamento do esgoto é operado pela própria concessionária,
conclusão esta não refutada pela parte autora por meio de provas.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença extintiva e
no mérito, julgar improcedente a presente ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada
nos autos supramencionados, que julgou extinto o feito, sob a justificativa de necessidade de
realização de perícia no sistema de tratamento de esgoto do imóvel de referência.
Nas razões recursais, a Recorrente discorreu sobre a desnecessidade da
realização de perícia, pugnando pela anulação da sentença e devolução dos autos a origem para
o prosseguimento do feito.
A Recorrida rebateu as razões apresentadas, requerendo o improvimento do
recurso e a manutenção da sentença.
É o relatório.

V O T O

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas,
entendo que o Recurso interposto merece parcial provimento. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em que pese os termos da sentença prolatada, tenho que não houve acerto
do Magistrado a quo, porquanto da análise da demanda e da narrativa dos fatos, resta por
desnecessária a realização de perícia judicial.
Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais,
aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a
matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a
complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.
Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO
SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA.
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE
SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.
1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a
complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado
Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de
perícia. (...).
(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010)
(sem destaques no original).
Todavia, entendo que a causa esteja madura para o julgamento, aplicando-se
a Teoria da Causa Madura, descrita no artigo 1.013, § 3o do Código de Processo Civil/2015, o
que passo a enfrentar o mérito neste momento.
Pois bem. Em que pese as alegações do Recorrente, independentemente de
fazer uso ou não do serviço público de tratamento de esgoto, uma vez estando este
disponibilizado ao imóvel de referência, a taxa de esgoto se mostra devida, não implicando em
qualquer cobrança ilícita.
Neste sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso já assim decidiu:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - COBRANÇA DE REDE DE ESGOTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA LEGÍTIMA -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – DANO
MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Se a conexão à rede pública de abastecimento de água potável, bem assim
à rede pública de coleta de esgoto sanitário, especialmente a esta, é
obrigatória a toda edificação urbana em que tais serviços se acham
disponíveis (Lei 11.445/07, art. 45), ninguém pode se furtar ao pagamento da
tarifa mínima, ainda que a elas não esteja conectado, pois ninguém pode
tirar proveito de uma situação irregular.
2- A cobrança não ocorre com base no princípio da disponibilidade ou do uso
potencial, característica da taxa, e sim porque, envolvendo saúde pública, é
dever de todos, alcançados por tais serviços, contribuírem com valor mínimo
para a manutenção dos sistemas.
3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação
a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o,
da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em
indenização por danos materiais.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do
art. 46 da Lei no 9.099/95. (RI no 1000362-02.2019.8.11.0013).

E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - COBRANÇA DE REDE DE ESGOTO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA LEGÍTIMA -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANO
MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Se a conexão à rede pública de abastecimento de água potável, bem assim
à rede pública de coleta de esgoto sanitário, especialmente a esta, é
obrigatória a toda edificação urbana em que tais serviços se acham 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

disponíveis (Lei 11.445/07, art. 45), ninguém pode se furtar ao pagamento
da tarifa mínima, ainda que a elas não esteja conectado, pois ninguém pode
tirar proveito de uma situação irregular.
2- A cobrança não ocorre com base no princípio da disponibilidade ou do uso
potencial, característica da taxa, e sim porque, envolvendo saúde pública, é
dever de todos, alcançados por tais serviços, contribuírem com valor mínimo
para a manutenção dos sistemas.
3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação
a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o,
da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em
indenização por danos materiais.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do
art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1000362-02.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES
SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE
07/11/2019)

Inclusive existem vários julgados também do próprio TJMT, no mesmo
sentido:

APELAÇÃO ? AÇÃO CIVIL PÚBLICA ? SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO —
COBRANÇA DE TARIFA — PREVISÃO LEGAL — NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA —
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO — NÃO COMPROVAÇÃO —
REPETIÇÃO DE INDÉBITO — IMPOSSIBILIDADE. Não possui natureza
tributária a cobrança por prestação de serviço de esgotamento sanitário
realizado pela concessionária de serviço público. O pagamento de tarifa pelo
tratamento de esgoto tem previsão na Lei no 11.445, de 5 de janeiro de
2007, regulamentada pelo Decreto no 7.217, de 21 de junho de 2010. Assim,
é legal a sua cobrança, ainda que não realizadas todas as etapas relativas ao 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

processo de esgotamento, pelo que não se pode falar em repetição de
indébito. Recurso não provido.
(N.U 0001147-78.2010.8.11.0018, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019,
Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - NÃO UTILIZAÇÃO PELO
CONSUMIDOR - PERÍCIA CONCLUDENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DA REDE –
SERVIÇO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO – RESÍDUOS LANÇADOS EM
CÓRREGO - LEITO QUE SE DIRIGE À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA
CONCESSIONÁRIA – ETAPA COMPLEMENTAR – PRESTAÇÃO PARCIAL DOS
SERVIÇOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXIME O USUÁRIO DO PAGAMENTO
DA TARIFA DE ESGOTO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo, com a legislação vigente, apenas se
inexistir no local sistema de coleta, é que poderá ser admitido um sistema
independente de esgoto, o que, de acordo com a perícia realizada nos autos,
não ocorre na hipótese, uma vez que constatada a existência da rede
coletora no local. 2. Logo, inolvidável que o autor deveria estar ligado às
redes públicas de esgoto. Contudo, não estando, tal circunstância não o
exime de arcar com a respectiva tarifa, porquanto, embora não interligado à
rede de esgoto da ré, certo é que os dejetos lançados pelo autor no Córrego
do Barbado defluem na ETE – Estação do Bairro Dom Aquino da ré, sendo ali
tratados, resultando na devolução da água ao Rio Cuiabá. 3. Destaca-se que
os custos para o tratamento dos resíduos do autor, são arcados
exclusivamente pela ré, razão pela qual é devida a cobrança da
respectiva tarifa.
(N.U 0019144-10.2007.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE
03/02/2017)
7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Ademais, verifico que a Reclamada procedeu com vistoria in loco no imóvel
em que o Recorrente reside (evento 18.5), da qual constatou que o sistema de tratamento de
esgoto é operado pela própria concessionária, corroborando, assim, com a higidez da cobrança.
Ora, sobre referida conclusão da vistoria, o Recorrente não refutou por meio
de devido lastro probatório, não existindo qualquer outro laudo que demonstre o contrário.
Saliento, os únicos documentos apresentados pelo autor (termo de vistoria e
habite-se), são documentos datados em 2010, dos quais são insuficientes para demonstrar a
inexistência do débito, ao passo que já não retratam a realidade atual do imóvel, esta observada
pela vistoria então realizada pela parte ré.
Observa-se ainda que é notória a situação de que com o advento da CAB pela
cidade inteira passou-se a construir rede de esgoto, e se anteriormente tais valores não eram
cobrados, não se sabendo o motivo, fato é que com a rede de esgoto posta à disposição, pouco
importa se se utiliza ou não o sistema, sendo dever de realizar a ligação ao sistema público e,
caso assim não o faça ainda deve valer da solidariedade do sistema colocado à disposição, nos
moldes redigidos pela Lei 11.445/07, art. 45, que trata do assunto nos termos abaixo:
Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da
entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente
urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de
outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.
§ 4o-A O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no § 3o-A, não
isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento
sanitário e o descumprimento da obrigação sujeita o usuário ao pagamento
de multa e às demais sanções previstas na legislação
Ainda segundo o plano de saneamento e esgotamento sanitário da SMADES
CUIABÁ (PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE CUIABÁ 2017/2018), segundo informação no
site:
http://www.smades.cuiaba.mt.gov.br/storage/app/media/Cuiaba%20Audiencia%20Jan%2
02019.pdf, ali se encontra bem próximo à uma estação de tratamento, senão vejamos:
8

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Destarte, entendo que o autor não faz jus aos pedidos iniciais.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença extintiva e, no mérito, julgar
improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil/2015.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pelo fato de que a
causa fora julgada primeiramente neste momento.
É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes 9

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Juiz de Direito - Relator